Tribunal: TJBA
Processo: 8047083-21.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8047083-21.2024.8.05.0000 Origem: Candeias-BA (Vara Criminal) Paciente: Antônio Pereira Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Paula Jucá Faskomy Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Candeias Procurador de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, § 3°, DO CPB (LATROCÍNIO). DECRETO PREVENTIVO EM 13.11.2008. ALEGAÇÃO DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EM FACE DO TEMPO DECORRIDO (CONTEMPORANEIDADE) E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE (SITUAÇÃO DE RUA). SUPLICANTE FORAGIDO HÁ 16 ANOS (DESDE 21 DE SETEMBRO DE 2006 – DATA DO EVENTO CRIMINOSO). GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE EXTRAPOLOU A MERA DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA. DECRETO PREVENTIVO REVISITADO RECENTEMENTE POR ESTA 2ª TURMA (HC Nº 8015272-43.2024.805.0000, EM 04.04.2024) E MANTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA DO SUPLICANTE, NEM QUE A UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA FOSSE CARENTE EM ASSISTÍ-LO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8047083.21.2024.8.05.0000 da Vara Criminal da Comarca de Candeias-BA, tendo como Impetrante a Defensoria Pública Estadual (Bela. Paula Jucá Faskomy), Paciente Antônio Pereira e Impetrado o Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o writ e denegar a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir.